Tribunal: TJPA
Processo: 0806551-75.2020.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10504 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-07-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0806551-75.2020.8.14.0040

APELANTE: JOSE BENEDITO DIAS SILVA

APELADO: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

PROCESSO Nº. 0806551-75.2020.8.14.0040.

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

EMBARGANTE:
MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS
.

EMBARGADO: ACÓRDÃO DE ID. 12769513.

EMBARGADO: JOSÉ BENEDITO DIAS SILVA.

RELATOR: DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE, OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO A SER SANADA. NÃO RESTA VERIFICADO QUALQUER DOS VÍCIOS DE JULGAMENTO APONTADOS NO ARTIGO SUPRATRANSCRITO, DE FORMA QUE REANALISAR O MÉRITO DA DECISÃO EMBARGADA FOGE DA PREVISÃO LEGA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, por unanimidade, conheceu do recurso e lhe negou provimento, nos termos do voto do relator.

Sessão presidida
pela
Exma. Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO.

Belém, assinado e datado eletronicamente.

MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº. 0806551-75.2020.8.14.0040.

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

EMBARGANTE:
MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS
.

EMBARGADO: ACÓRDÃO DE ID. 12769513.

EMBARGADO: JOSÉ BENEDITO DIAS SILVA.

RELATOR: DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS
em face do
ACÓRDÃO DE ID. 12769513
que conheceu e deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargado, nos seguintes termos:

Parte dispositiva:

No caso, é inquestionável a ocorrência de dano moral. O autor foi surpreendido com o seu carro todo danificado, em razão da queda de uma árvore, ficando prejudicado no seu exercício do seu trabalho de motorista de aplicativo, o que lhe causou enorme transtorno, tendo em vista que inviabilizou a manutenção do sustento familiar.

Assim, fixo o valor de R$ 10.000,00 (Dez mil reais), o qual considero proporcional e razoável.
Com relação ao valor referente ao dano moral, os juros de mora contam a partir do evento danoso, conforme súmula 54 do STJ e art. 398 do CC, enquanto a correção monetária possui como termo inicial a data do arbitramento, nos termos da súmula 362 do STJ.

No que se refere ao dano material, considerando os orçamentos juntados aos autos, fixo no valor de R$ 24.116,02 (vinte e quatro mil, cento e dezesseis reais e dois centavos), de acordo com o documento juntado no ID 10226857.

Os juros decorrentes do Dano Material devem fluir a parte do evento danoso, conforme súmula 54 do STJ e art. 398 do CC, já a correção monetária, o termo inicial começa a contar da data do efetivo prejuízo, conforme súmula 43 do STJ.

Honorários advocatícios nos moldes do art. 85, §4º do CPC.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO, para reformar a decisão apelada, dando provimento ao pedido da exordial para condenar o Município apelado ao pagamento de indenização por danos morais e materiais ao apelante, nos termos do voto.”

O Embargante opôs Embargos de Declaração pleiteando que fosse esclarecida suposta omissão ao declarar a responsabilidade subjetiva do ente público sem, no entanto, apontar o nexo da causalidade entre o vento danoso e a conduta omissiva do município. Aduz que existe ponto omisso ao não analisar o acontecimento do fato natural, chuva forte, como característica de força maior, o que ilide a responsabilidade do município.

Aduz ainda a necessidade de suprir omissão referente a aplicabilidade do art. 85 do CPC, devendo os honorários sucumbenciais serem arbitrados em favor do patrono do apelante, eis que houve acolhimento parcial do pedido, na forma do art. 86 do CPC.

Alega que fez necessário aclarar as razões com relação ao orçamento mais oneroso, para que sejam modificados para que seja escolhido o orçamento menos dispendioso ao ente público.

Ao final, requereu o acolhimento dos Embargos de Declaração, para que seja sanada a contradição apontada.

A parte embargada não apresentou contrarrazões aos Embargos de Declaração. ID 13478301.

É o relatório, síntese do necessário.

VOTO

PROCESSO Nº. 0806551-75.2020.8.14.0040.

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

EMBARGANTE:
MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS
.

EMBARGADO: ACÓRDÃO DE ID. 12769513.

EMBARGADO: JOSÉ BENEDITO DIAS SILVA.

RELATOR: DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

VOTO

Conheço dos Embargos de Declaração, posto que presentes os requisitos de admissibilidade.

De início é importante destacar que os Embargos Declaratórios, a teor do que dispõe o art. 1.022 do CPC/2015, visam suprir omissão, contradição ou obscuridade observadas na decisão embargada, em toda a sua extensão, ou ainda, para corrigir eventual erro material.

“Art. 1.022
. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I
- esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II
- suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III
- corrigir erro material.”

Quanto aos Embargos de Declaração o mestre Fredie Didier J
r
. Afirma:

“Os
embargos
de
declaração
constituem um recurso, por estarem capitulados no rol do art. 496 do CPC, atendendo, com isso, ao princípio da taxatividade; são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade ou contradição, sendo igualmente cabíveis quando houver omissão, ou seja, quando juiz ou tribunal tiver deixado de apreciar ponto sobre o qual deveria pronunciar-se”.

In casu
, o que se verifica é que o embargante pretende rediscutir matéria, trazendo novamente questões já analisadas e julgadas no recurso de apelação, o que não é cabível na presente via.

Ademais, não resta verificado qualquer dos vícios de julgamento apontados no artigo supratranscrito, de forma que reanalisar o mérito da decisão embargada foge da previsão legal quanto aos Embargos Declaratórios.

Neste sentido, Pontes de Miranda ensina:
Neles, ‘não se pede que se redecida, pede-se que se reexprima’.
(A reforma do Código de Processo Civil, p. 186). Da mesma forma, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se manifesta:

PROCESSUAL CIVIL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 2/STJ. EMBARGOS

DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS

DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIVERGÊNCIA PARA EXAME DE QUESTÕES DE CONHECIMENTO DE RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÕES. EFEITOS INFRINGENTES
.
INVIABILIDADE. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS

DECLARATÓRIOS.

1.
A
atribuição de

efeitos infringentes,

em sede de embargos de declaração, somente é admitida em casos excepcionais, os quais exigem, necessariamente, a ocorrência de qualquer dos vícios previstos no art. 535 do Código de Processo Civil. Hipótese não configurada
.

2. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgRg nos EAREsp 228316/TO, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Corte Especial, DJe 16/06/2016.)
(Grifei).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO CARACTERIZADA. SUPRIMENTO. NECESSIDADE. EFEITOS INFRINGENTES. POSSIBILIDADE. EXCEPCIONALIDADE. (...) 1. A caracterização de omissão no julgado impõe o acolhimento dos embargos declaratórios para suprimento. 2.
A
atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração é possível, em situações excepcionais, quando, sanado o vício da decisão embargada, a alteração do resultado do julgamento surja como consequência lógica
. [...]

(EDcl no AgRg no AREsp 517.135/ES, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 13/10/2015).
(Grifei).

Conforme se observa, o recurso aclaratório alega que o acordão embargado apresenta omissão, quanto a identificação do nexo de causalidade entre o evento danoso e a conduta comissiva atribuída ao apelante. E que há ponto omisso ao não analisar o acontecimento do fato natural, chuva forte, como característica de força maior, o que ilide a responsabilidade do município.

A alegação não merece acolhimento, uma vez que restou plenamente esclarecido o nexo de causalidade entre o dano e a conduta do ente público, vejamos:

“Diante da subjetividade da responsabilidade civil do Estado em caso de omissão, deve ser demonstrada a presença do dano, da negligência administrativa, e do nexo de causalidade entre o evento danoso e o comportamento ilícito do Ente Público.

In casu, verifica-se que a comunidade local, diante do evidente risco de queda da árvore, chegou a protocolar pedido de providências junto à Prefeitura, e o fato de ter sido protocolado pouco antes do evento danoso, não exime a responsabilidade do Município, posto que o mesmo tem dever de zelar pelo ambiente urbano, fiscalizar, manter as árvores podadas, bem cuidadas e conservadas, além de cuidar para que eventos como o ocorrido sejam evitados.

É possível afirmar que não estava ocorrendo a devida fiscalização das árvores, nos ambientes urbanos, ou se ocorreram, não foram tomadas as providencias cabíveis, posto que a situação degradante da árvore era tão evidente, que foi verificada pelos moradores do local, possivelmente leigos no assunto, e ainda assim, conseguiram constatar os riscos de queda da árvore, bem como outros transtornos que estavam sendo causados pela mesma, e alertaram o Poder Público.

Portanto, se o Município apelado estivesse cumprindo o seu dever, o evento danoso seria evitado. Desta forma, no meu entender, mostra-se patente o nexo de causalidade entre o evento dano e a omissão do poder Público.”

“No presente caso, não vislumbro as hipóteses de caso fortuito ou força maior, que venha afastar a responsabilidade do Município, uma vez que o fato ocorreu por omissão da gestão pública, que não tomou as providências preventivas devidas para evitar situações como a ocorrida, especialmente considerando que se trata de via de circulação de pessoas e veículos, o que necessita de maior atenção, para evitar eventos que poderiam resultar, inclusive na perda de uma vida.”

Com relação a alegação de necessidade de arbitramento de honorários advocatícios em favor do patrono da embargante, também não merece acolhimento, posto que o acordão embargado foi julgado totalmente provido.

No que se refere a alegação de necessidade de modificação do orçamento escolhido para um menos dispendioso ao ente público, não é matéria a ser tratada em Embargos de Declaração, o qual não tem por finalidade a modificação do julgado, salvo em caso de omissão, contradição ou obscuridade. O que não é o caso.

Portanto, conforme já mencionado, não existe qualquer omissão ou obscuridade a ser sanada, o que se observa é que o Embargante, inconformado com a decisão que não atendeu as suas pretensões, utiliza-se do presente meio para tentar reformar o julgado, o que é incabível, posto que se trata de rediscussão de mérito, não sendo possível através de Embargos de Declaração.

Desta forma, pretendendo a modificação do julgado, deverá ser interposto o recurso cabível.

Ante o exposto, conheço dos aclaratórios e lhe nego provimento, inclusive para fins de prequestionamento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, data de assinatura no sistema.

MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Desembargador Relator

Belém, 07/08/2023